Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL.
1. É cabível a internação compulsória do dependente químico indicada em laudo médico circunstanciado (art. 6o da Lei 10.216/01), sobretudo quando insuficientes as medidas extra-hospitalares.
2. Incumbe ao Estado arcar com os ônus financeiros advindos da internação, se carente de recursos a família do enfermo, como no caso.